Tribunal: TCU
Processo: 046.890/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Instituto Adesol  Ação Para o Desenvolvimento Social Integrado mediante o Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 1008/2010 (registro Siconv 743297/2010), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e aquela instituição, tendo por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação  PlanSeQ Petróleo e Gás Natural, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação  PNQ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Instituto Adesol - Ação Para o Desenvolvimento Social Integrado mediante o Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 1008/2010 (registro Siconv 743297/2010), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e aquela instituição, tendo por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Petróleo e Gás Natural, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Instituto Adesol - Ação Para o Desenvolvimento Social Integrado e pelo Sr. Jerônimo Emanuel Gramacho; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas e condenar em débito o Instituto Adesol - Ação Para o Desenvolvimento Social Integrado e o Sr. Jerônimo Emanuel Gramacho, pelo valor original abaixo discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir da data indicada, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: Data Valor (R$) 16/2/2011 128.335,50 9.3. aplicar ao Instituto Adesol - Ação Para o Desenvolvimento Social Integrado e ao Sr. Jerônimo Emanuel Gramacho, individualmente, a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. esclarecer ao Sr. Jeronimo Emanuel Gramacho que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Diretoria de Administração e Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Economia e à Procuradoria da República no estado da Bahia, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.